Tribunal: TJES
Processo: 5013638-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013638-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIADNY BEZERRA
RECORRIDO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5013638-41.2023.8.08.0024

Recorrente: ARYADNY BEZERRA

Recorrido: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE BICICLETA. RELATA A AUTORA QUE NO DIA 10/02/2023, SE DIRIGIU AO SUPERMERCADO DE BICICLETA, COLOCANDO-A NO BICICLETÁRIO DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. CONTUDO AO SAIR, A BICICLETA JÁ NÃO SE ENCONTRAVA NO MESMO LOCAL, TENDO SIDO FURTADA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO. ILEGITIMIDADE DA PARTE REQUERENTE. PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE A NOTA FISCAL ACOSTADA AOS AUTOS DEMONSTRA QUE PROPRIETÁRIO DA BICICLETA FURTADA SERIA TERCEIRO ESTRANHO À LIDE, INEXISTINDO DECLARAÇÃO DO TERCEIRO CARLOS BORBA ONEDA, DE QUE A BICICLETA FOI ENTREGUE A PARTE AUTORA COMO PRESENTE. ILEGITIMIDADE DA PARTE REQUERENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS INDENIZATÓRIOS. ALEGA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A RÉ, POR MEIO DE CONVERSAS DO APLICATIVO DE WHATSAPP. DOCUMENTOS NÃO ACOSTADOS AOS AUTOS. BOLETIM UNIFICADO FEITO DE FORMA UNILATERAL. ÔNUS QUE CABIA A PARTE AUTORA. PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL QUE SE ADQUIRE PELA TRADIÇÃO. FATO QUE PODERIA TER SIDO COMPROVADO POR PROVA ORAL OU POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. AUTORA QUE SE LIMITOU A APRESENTAR DOCUMENTO PESSOAL DO IRMÃO, DOCUMENTO INAPTO A EVIDENCIAR A TRADIÇÃO PARA SI E, PORTANTO, PARA JUSTIFICAR O DOMÍNIO. INSTRUÇÃO ADICIONAL SOBRE O PONTO QUE NÃO FOI SOLICITADA EM RÉPLICA E SEQUER NA FASE RECURSAL. OMISSÃO QUE, A RIGOR, TERIA POR CONSEQUÊNCIA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PORÉM, FACULTA A REPROPOSITURA DA DEMANDA, SENDO, POR ISSO, MENOS PREJUDICIAL À PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)